Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-70.2020.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002132-70.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELA DA SILVA LIMA - CPF: 068.152.341-77 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A COISA JULGADA E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002132-70.2020.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Banco Bradescard S/A

Recorrida(s):

Marcela da Silva Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Marcela da Silva Lima em face do Banco Bradesco S.A., para:
(i)
para declarar inexistente o débito cobrado na prefacial;
(ii)
condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Em consulta ao sistema PJE constato que a Autora distribuiu 2 (duas) ações visando discutir o mesmo débito no valor supra de R$ 246,54 vencido em 14/12/2015, relativo ao contrato nº 5274620175977000, sendo a primeira ação distribuída em 14/11/2017 e a segunda ajuizada em 20/10/2020, ou seja, contém o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, a saber:

Averiguo que o processo de nº
1000686-37.2017.8.11.0053,
foi sentenciado, cuja decisão que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, por reconhecer a legitimidade da obrigação ora questionada, cuja decisão já transitou em julgado e referido processo já se encontra arquivado.

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021